Tribunal: TJMT
Processo: 1035229-50.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035229-50.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUSTAVO FERREIRA E SILVA - CPF: 044.953.899-04 (ADVOGADO), JOAO SICHIERI JUNIOR - CPF: 925.761.251-15 (EMBARGADO), MARIA ROSANE FLORINTINO DALCIN - CNPJ: 31.436.049/0001-15 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão de indeferimento da gratuidade da justiça a pessoa jurídica, sob fundamento de inexistência de comprovação suficiente da hipossuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à análise da prova de hipossuficiência econômica apresentada pela embargante; e (ii) saber se os embargos de declaração são via adequada para obtenção de prequestionamento de normas constitucionais e infraconstitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria relativa à insuficiência financeira da pessoa jurídica, com análise dos documentos contábeis apresentados e fundamento na jurisprudência do STJ e na legislação vigente (CPC, art. 99, §§ 2º e 3º).

A decisão consignou que os elementos trazidos aos autos revelam situação patrimonial favorável e incompatível com o deferimento do benefício, não se caracterizando omissão ou contradição.

A ausência de análise pormenorizada de todos os argumentos ou documentos não implica em omissão, bastando o enfrentamento das questões centrais à solução da controvérsia.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria julgada ou à manifestação de inconformismo com a conclusão do julgado.

Para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte, mesmo que os embargos tenham sido rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não configuram omissão ou contradição a ausência de exame individualizado de todos os argumentos quando a decisão enfrenta suficientemente a questão central controvertida. 2. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos de declaração, para fins de prequestionamento, ainda que inadmitidos ou rejeitados.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Produtos Energizados Bons Fluídos – ME, representado por sua Sócia-Proprietária Maria Rosane Florentino Dalcin
, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento sob a mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a embargante alega a existência de omissões e contradições no acórdão, afirmando que não houve enfrentamento individualizado das teses e provas relativas ao alegado agravamento de sua situação econômica entre 2024 e 2025, à inatividade da empresa, à distinção entre patrimônio contábil histórico e capacidade financeira atual, bem como ao risco de extinção do feito pela impossibilidade de recolhimento das custas, sustentando que a decisão teria se limitado aos balanços de 2022 e 2023, sem análise adequada dos fatos supervenientes.

Requer, ainda, a juntada de
balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício de 2024

como documento superveniente, a atribuição de
efeitos infringentes
aos embargos para concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica e, subsidiariamente, à própria embargante, bem como manifestação expressa sobre diversos dispositivos constitucionais e legais, para fins de
prequestionamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade, porventura, detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º.
”

(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Inicialmente cumpre salientar que a embargante defende a ocorrência de omissão e contradição.

Sem razão. Verifica-se que nenhuma das hipóteses acima elencadas estão configuradas no acórdão embargado.

Isso porque, conforme se depreende da fundamentação integral do v. acórdão embargado, a matéria foi enfrentada de forma expressa, clara e fundamentada.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:”

“
Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão não assiste à parte agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

No mesmo sentido, o art. 98 do Código de Processo Civil de 2015 estabelece:

“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º, caput e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção iuris tantum, relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.” (REsp nº 178.244-0-RS, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

Necessário ponderar que este benefício não é excluído à pessoa jurídica, que ao satisfazer as custas processuais, comprometa a sua manutenção.

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Por conseguinte, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 481, que dispõe sobre a concessão do benefício à pessoa jurídica,
verbis:

“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade
de arcar com os encargos processuais.”
(negritei)

Destarte, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, sobretudo diante da natureza da causa.

No caso concreto, o MM. Juiz indeferiu o pedido de concessão da tutela recursal no agravo de instrumento, por meio da qual a agravante buscava o reconhecimento da gratuidade da justiça, sob o fundamento de ausência de documentos aptos a demonstrar a hipossuficiência econômica da pessoa jurídica ou, subsidiariamente, de sua sócia-proprietária.

Embora a agravante afirme enfrentar severa crise financeira, com endividamentos, protestos e execuções em curso, bem como alegue que sua representante legal é pessoa idosa, aposentada, e atualmente sem meios de subsistência, os documentos acostados aos autos não corroboram, de forma consistente, tais alegações.

Os balanços patrimoniais dos exercícios de 2022 e 2023 apontam realidade financeira substancialmente favorável. No exercício de 2022, a empresa apresentou patrimônio líquido de R$ 892.506,69, com receita bruta superior a R$ 900 mil. Já em 2023, o patrimônio líquido declarado foi ainda maior, alcançando R$ 1.388.791,89, também sem registro de passivos relevantes, prejuízos operacionais, ou quaisquer apontamentos de inadimplência, protestos ou execuções judiciais.

Trata-se, portanto, de documentos contábeis oficiais, assinados por profissional contábil regularmente habilitado, os quais retratam uma condição patrimonial positiva e incompatível com o estado de hipossuficiência alegado. Não foram apresentados elementos que infirmem tais balanços ou que demonstrem fato superveniente que tenha comprometido a situação financeira da empresa.

Ademais, a existência de dívidas ou ações judiciais não é, por si só, indicativa de incapacidade econômica, tampouco afasta o dever da parte de demonstrar, de modo cabal, que o pagamento das custas e despesas comprometeria sua manutenção.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Nesse passo, também
indefiro a concessão da gratuidade nesta fase recursal,
devendo os recorrentes providenciar o recolhimento do preparo recursal
.”
(id. 338686892 - negritei).

No caso, não há omissão. O acórdão enfrentou de forma suficiente a questão central, qual seja, a existência de prova idônea da hipossuficiência da pessoa jurídica para fins de gratuidade da justiça, registrando as alegações de crise financeira, inatividade, endividamento e dificuldades da sócia, fixando o critério jurídico aplicável (necessidade de comprovação objetiva da incapacidade) e indicando, como elementos determinantes, os documentos contábeis oficiais de 2022 e 2023, dos quais extraiu realidade patrimonial incompatível com o benefício. A ausência de análise pormenorizada de cada documento ou tese invocada não caracteriza omissão, pois o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos, bastando o enfrentamento das questões relevantes à solução da controvérsia.

Também não se verifica contradição. O acórdão apenas narrou, no relatório, as alegações da parte quanto ao suposto agravamento econômico a partir de 2024 e, na fundamentação, afastou tais alegações por insuficiência de prova, ao consignar que os balanços oficiais demonstram quadro patrimonial positivo e que a mera existência de dívidas e execuções não basta para a concessão da gratuidade. Não há premissas incompatíveis, mas sequência lógica entre relato das alegações, exame da prova e conclusão pela ausência de comprovação da hipossuficiência.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo de instrumento foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, essa Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Nesse contexto,
apesar de a embargante alegar a ocorrência de vícios no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a embargante se utilizou da via equivocada, visto que sua indignação não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

Portanto, se com tais conclusões a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026